Tribunal: STF
Processo: RHC 169749
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MAUS ANTECEDENTES – PASSAGEM DO TEMPO – ALCANCE DO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – RELEVÂNCIA DEMOSNTRADA. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Laranjeiras do Sul/PR, no processo nº 0002699-29.2017.8.16.0104, condenou o recorrente a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 626 dias-multa, ante a prática do crime versado no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, assentou negativas as circunstâncias judiciais alusivas à culpabilidade, referindo-se à natureza e à quantidade das substâncias envolvidas – 1 quilo de crack e 1 quilo de maconha –, e os antecedentes, presente título condenatório anterior, alcançado pela preclusão maior e cuja sanção extinguiu-se em 14 de junho de 2011. Impôs a pena-base em 7 anos e 6 meses, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos. Fez incidir, no patamar de 1/6, a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, em virtude dos maus antecedentes, deixou de aplicar o § 4º, do artigo 33, da Lei de regência.
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 484.515/PR. O Relator indeferiu a ordem. 
    O recorrente sustenta haver constrangimento ilegal decorrente da consideração, como maus antecedentes, de condenação atinente a fato com pena foi extinta há mais de 5 anos. Frisa ter o Juízo olvidado o transcurso do quinquênio previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Aponta a viabilidade de incidência da causa de diminuição definida no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e, por consequência, uma vez afastada a valoração negativa dos antecedentes, a fixação do regime semiaberto. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da causa de diminuição. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O Juízo, ao proceder ao cálculo da sanção, tendo em vista delito praticado em 7 de junho de 2017, reportou-se à condenação anterior, cuja pena foi extinta em 14 de junho de 2011, ou seja, há mais de 5 anos. 
    Ante a passagem do prazo definido no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não cabe valorar, como maus antecedentes, condenação anterior. Eis o disposto no preceito legal:
    Art. 64. Para efeito de reincidência: 
    I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; 
    Atentem para a organicidade do Direito. Dois princípios lógicos hão de ser observados. O primeiro é o da não contradição no raciocínio. Surge inviável, a um só tempo, asseverar a insubsistência da condenação pretérita para efeito de reincidência e levá-la em conta visando definir a presença ou não de maus antecedentes. O segundo é o do terceiro excluído. Prevendo o dispositivo transcrito a insubsistência da condenação verificada, passados os 5 anos nele aludidos, tomada, como termo inicial, a data do cumprimento ou da extinção da pena, tem-se a impossibilidade de considerá-la para efeito de exame dos antecedentes. 
    Afastados os maus antecedentes, único elemento observado para a negativa de aplicação do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, surge a relevância no pedido de medida acauteladora. 
    3. Defiro a liminar, não nos termos como requerida, mas para determinar que o Juízo da Execução implemente, com as consequências próprias, até o julgamento final deste habeas, a causa de diminuição definida no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ante o título condenatório formalizado no processo nº 0002699-29.2017.8.16.0104, da Vara Criminal da Comarca de Laranjeiras do Sul/PR.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator